Tribunal: STF
Processo: Rcl 84037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do processo nº 5004093-74.2023.8.08.0014, que teriam violado a eficácia das Súmulas Vinculantes nº 4, 10 e 37 deste Supremo Tribunal Federal. 



    A parte reclamante narra que se trata



    “[...] na origem, de ação ajuizada por servidor público do Estado do Espírito Santo, por meio da qual se pretende a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de gratificação de insalubridade de 30% (trinta por cento) com base no efetivo subsídio recebido, a partir de novembro/2018, data de emissão do Laudo Técnico de Insalubridade LTI, confeccionado pela SESA.



    Para tanto, busca seja afastada a aplicação do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 10.750, de 17 de outubro de 2017 (que define a base de cálculo do adicional de insalubridade), sob alegação de inconstitucionalidade do preceito legal.



    Afirma que a sentença julgou improcedente o pedido e que a autoridade reclamada deu provimento ao recurso interposto pelo beneficiário para condenar a reclamante ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde outubro de 2018.



    Defende haver afronta aos paradigmas, pois



    “nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial. 



    (...)



    No caso em tela, embora não se trate de salário-mínimo, a ratio decidendi da súmula vincula a impossibilidade de o Judiciário substituir a base de cálculo estabelecida em lei por outra qualquer. A decisão reclamada, ao fixar a tabela da categoria como base de cálculo, incidiu em idêntica vedação” (e-doc. 1, p. 11-14)



    Aduz que 



    “[a] Lei é clara e não deixa margem para dúvidas de que as referências apontadas no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.750/2017 SOMENTE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA com a tabela do QUADRO PERMAMENTE DOS SERVIDORES CIVIS DO PODER EXECUTIVO.



     Do exposto, resta evidente que o pagamento do adicional de insalubridade, no âmbito da POC/ES, encontra-se expressamente regulamentado no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.750/2017 e o Decreto nº 4.276/2018.



    [...]



    Assim ao afastar a lei estadual que vincula o valor do adicional de insalubridade ao quadro permanente de servidores do poder executivo, substituindo-o, por decisão judicial, pela tabela de vencimentos da categoria, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. ”.



    Argumenta, ainda, que 



    “o decidum afastou a incidência do § 3º do art. 1º da Lei nº 10.750/2017, por considerar que o mesmo seria inconstitucional. Ao afastar a aplicação da norma em questão, concluindo pela impossibilidade de sua utilizar a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na referida norma, os nobres julgadores violaram tanto o artigo 97 da Constituição Federal, quanto o teor da Súmula Vinculante nº 10.” (e-doc. 1, p. 21)



    Defende, por fim, que 



    “[n]ão cabe ao Poder Judiciário aumentar ou reduzir os vencimentos do funcionalismo público função é exclusiva do Poder Legislativo sob pena de usurpar a competência legislativa e, com isso, violar o princípio da separação dos três poderes.” (e-doc. 1, p. 25)



    Requer que seja



     “cassado o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do TJES, nos autos do processo nº 5004093-74.2023.8.08.0014, como forma de garantir a observância da das Súmulas nº 4 e nº 37/STF, a fim de impedir a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade dos peritos oficiais criminais, que já encontra-se prevista em lei, impedir que o poder judiciário aumente os vencimentos do servidor, bem como que seja respeitada a cláusula de reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade da norma.”



    É o relatório.



    Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo nesta Suprema Corte (em 2/9/25), já havia decorrido o trânsito em julgado do recurso inominado (em 26/8/25).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente